Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL PARA ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.300,00, a título de restituição do valor pago para o conserto da piscina por terceiro em decorrência de falha na instalação executada pela requerida. Foram apresentadas contrarrazões ID 26137883.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, somente se eximindo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços contratados, há legítimo interesse do recorrido na restituição dos valores pagos pela reparação da piscina.
4. Conclui-se do conteúdo fático-probatório dos autos que os serviços reclamados pelo recorrido eram de responsabilidade da recorrente, a teor da Cláusula 2a e “Tabela de produtos e serviços” do contrato firmado entre as partes (ID 26136672). Além disso, verifica-se que, a despeito das alegações da recorrente, os documentos colacionados pelo autor comprovam que foi necessário a remoção do deck para que o terceiro contratado pudesse realizar a reparação nos defeitos estruturais da piscina (ID 26136708, 26136707, 26136706, 26136704, 26136705).
5. Lado outro, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que atendeu a demanda do consumidor ou mesmo de que inspecionou a piscina após a reclamação e/ou a emissão de laudo noticiando a inexistência de qualquer defeito na instalação (art. 373, II, do CPC).
6. Desse modo, comprovada a responsabilidade da empresa recorrente pelos defeitos na execução da instalação da piscina, correta a indenização por dano material. Nos casos em que não há nota fiscal para comprovar o gasto efetivo com o conserto, é cabida a condenação da ré/recorrente ao pagamento do prejuízo material apurado pelo menor orçamento, quando se mostra coerente com as avarias do produto objeto da demanda.
7. Por fim, à luz do enunciado da Súmula 43 do STJ, a fluência da correção monetária na condenação por danos materiais tem início com o efetivo desembolso. Considerando que o intuito da correção monetária é apenas a atualização do débito, a sentença deve ser reformada para fixar como termo inicial da correção monetária do valor da indenização por danos materiais o efetivo prejuízo. Na espécie, restou demonstrado pelo autor que as obras de reparo iniciaram em 15/03/2021 e o serviço foi pago em 16/03/2021 (ID 26137884 - Pág. 2), devendo esta ser considerada como data de início para a fluência da correção monetária.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para fixar como termo inicial para a fluência da correção monetária a data do efetivo prejuízo (16/03/2021). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.